Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-74.2008.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-74.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - CPF: 005.278.201-80 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.315.642/0001-42 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE BARROS CAMPOS - CPF: 872.831.741-68 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - CPF: 496.180.839-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELO NÃO CONHECIDO. “
A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro” (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004647-74.2008.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
, já em fase de
“Cumprimento de Sentença
”
(Número Único 0004647-74.2008.8.11.0002 – Proc. nº 236/2008 – Código 208814), este ajuizado contra a apelante por
NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando “
a imediata expedição de alvará judicial dos valores penhorados para a conta indicada
” nos autos
(cf. Id. nº 68595457 – pág. 29/32).

O Banco/apelante traça minudente linha cronológica dos fatos dizendo que, ao requerer o cumprimento da sentença quanto às
astreintes
, a apelada pleiteou a penhora do valor correspondente aos 985 dias de multa pelo descumprimento da obrigação que fora imposta ao apelante, sendo, porém, proferida decisão que reduziu o valor das
astreintes
anteriormente arbitradas ao fundamento de que o valor alcançado entre a intimação e o cumprimento da decisão que as fixou se tornara exorbitante (R$ 591.000,00), sendo, então, fixado o valor da condenação como

teto máximo para a multa, corresponde a R$ 14.885,38; relata que, contra essa decisão, a apelada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002475-02.2018.8.11.0000, que foi provido por esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado, com manutenção d
o valor de R$ 500,00 inicialmente fixado a título de multa diária.

Prossegue dizendo que a apelada requereu, então, o prosseguimento da execução pelo valor atualizado do débito, que à época (16/10/2018) perfazia R$ 727.755,37, efetivando-se a penhora
on-line
desse valor; expõe que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas a decisão ora recorrida rejeitou Impugnação “
dando como satisfeita a obrigação de pagar, nos termos do art. 924, II do CPC e (sendo determinada) a imediata expedição de alvará judicial dos valores penhorados
”, porém, referida decisão desconsiderou, totalmente, que o apelante não fora intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, fato que, por si só, enseja a inexigibilidade a multa fixada
; em todo caso, queixa-se de que o valor da multa atingiu patamar elevado, incompatível com a finalidade coercitiva, de modo que se faz necessária a sua redução diante das circunstâncias e peculiaridades do caso em tela para patamar mais razoável e proporcional.

Pede, assim, a reforma da sentença, preferencialmente para que seja desconstituída a multa diária “
tendo em vista que não houve a intimação pessoal do apelante para cumprimento voluntário da obrigação
”; alternativamente, requer a redução do valor “
para quantia que mais se amolda ao presente caso
” (cf. Id. nº 68595462 – pág. 1.640).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 68595470, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão não comporta maiores elucubrações, pois a
decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguindo o feito, qualifica-se como decisão interlocutória, não sendo recorrível por meio do recurso de apelação, devendo referida decisão ser questionada por meio
do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

O
art. 203, §2º, do CPC define a decisão interlocutória como sendo “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º
”, parágrafo esse que trata do conceito de sentença, estabelecendo que ressalvadas “
as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”; ora, a decisão em questão encerrou a discussão sobre o valor da multa diária fixada, mas sem decretar a extinção do processo.

Não obstante a relatividade do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, cujo teor é expresso em dizer que, “
quando

“
a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”,

porém, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível ao caso, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que, além de o art. 924 do CPC estabelecer claramente quais as hipóteses de extinção do processo executivo/cumprimento de sentença, quando, então, em tese, será cabível apelação, o parágrafo único do art.1.015 do CPC, como já dito inicialmente, disciplina que,
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.
”

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“no sistema do vigente Código de Processo Civil (...), a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento”
(REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

Ademais, desde a introdução do sincretismo processual ao ordenamento jurídico pátrio, as sentenças não mais são executadas em ação autônoma, mas sim nos próprios autos do processo cognitivo, garantindo, portanto, celeridade na
efetivação do direito material pretendido.
Assim, o cumprimento de sentença é na verdade, uma fase do processo, que se inicia após a prolação da decisão que coloca fim à fase de conhecimento; a impugnação ao cumprimento de sentença é meio de defesa do executado dentro do próprio processo, sem a necessidade de interposição de embargos.

De todo modo, só seria possível a interposição de recurso de apelação se a decisão recorrida tivesse acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o feito, pois, aí sim estaríamos diante de um ato decisório com natureza de sentença.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 475-M, § 3º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de 1ª Grau rejeitou a impugnação oferecida pela CEDAE, ora agravante, determinando, expressamente, o prosseguimento da execução. Interposta Apelação na origem, o recurso não fora conhecido, diante de sua manifesta inadmissibilidade. II. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, no sentido de que
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.485.710/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 534.529/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 514.118/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 462.168/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015. (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, que o referido entendimento guarda consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o recurso cabível contra a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinção do processo de execução é o agravo de instrumento
. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1537963/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020).

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO INCABÍVEL À ESPÉCIE - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a qual possui natureza de decisão interlocutória, sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC 41.585/2018 – Julgado em 31/07/2018 - DJE 06/08/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETOMADA DA POSSE E MANUTENÇÃO DO PROCEDIMENTO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 354, PAR. ÚN., DO CPC – ERRO GROSSEIRO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEIS NA HIPÓTESE - RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.1. Quando o magistrado extinguir apenas parcela do processo, o ato judicial será impugnável por agravo de instrumento (art. 354, par. ún., do CPC).2. “
Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da fase executiva, é cabível o agravo de instrumento
, nos termos da segunda parte do § 3º do art. 475-M do CPC, não se aplicando o princípio da fungibilidade para conhecimento de apelação, por constituir erro grosseiro. ” (AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014) 3. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RAC N.U 0049412-87.2018.8.11.0000 - Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - AgR 37941/2018 – Julgado em 04/07/2018 - DJE 10/07/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA COMBATER A MESMA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.1.
A decisão vergastada tem natureza interlocutória, ou seja, não se trata de sentença, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
. 2. (...).

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0002661-56.2011.8.11.0010, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Assim, faltando pressuposto essencial para apelar, e não sendo o caso de fungibilidade recursal, porquanto, ausente dúvida quanto ao meio de impugnação cabível, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do apelo.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021